Tribunal: TJBA
Processo: 8077432-07.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8077432-07.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: HUMBERTO ANTONIO SANDES DE CAMPOS Advogado(s): ARNALDO NASCIMENTO DA SILVA IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (GCET). POLICIAL MILITAR INATIVO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME: 1. Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que concedeu a segurança para reconhecer o direito de policial militar inativo à percepção da GCET, no percentual de 125%, em paridade com os servidores da ativa, sob o fundamento da natureza genérica da gratificação. Sustenta-se omissão e contradição quanto à ausência de prova pré-constituída e à inadequação da via eleita. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Verificação da existência de vícios no acórdão embargado, especialmente quanto à análise dos requisitos do mandado de segurança, da documentação constante dos autos e da possibilidade de extensão da gratificação a inativos sem comprovação individualizada. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. Não se constatam omissões ou contradições no acórdão embargado, que enfrentou expressamente as teses jurídicas apresentadas, com base na documentação constante dos autos e na jurisprudência consolidada do STF e STJ. 4. A argumentação recursal evidencia mera pretensão de rediscutir o mérito da causa, o que é incabível na via estreita dos embargos de declaração, salvo nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, aqui ausentes. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.026, § 2.º, DO CPC EM CASO DE REITERAÇÃO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.º 8077432-07.2024.8.05.0000, em que figura como Embargante ESTADO DA BAHIA e, como Embargado, HUMBERTO ANTONIO SANDES DE CAMPOS, Acordam os Senhores Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NÃO ACOLHER os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG11